Tribunal: STF
Processo: ARE 1362475
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ementado nos seguintes termos: 



    “Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. Decisão que determinou a aplicação imediata do novo teto estabelecido pela Lei nº 17.205/2019. Impossibilidade. Título executivo judicial que transitou em julgado em data anterior à publicação e vigência da r. Lei. Somente os títulos formados sob a vigência da novel legislação submetem-se ao novo teto. Tema 792 do STF de Repercussão Geral. Supremacia do princípio da segurança jurídica - Decisão reformada Agravo provido” (eDOC 3, p. 1)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a” e “b”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 100, §2º, do texto constitucional; e art. 102, §2, do ADCT.



    Nas razões recursais, sustenta-se a aplicabilidade imediata da Lei Estadual nº 17.205/2019, que reduziu o limite para pagamentos de pequeno valor pela Fazenda do ente público. Alega-se que o marco temporal para fins de aferição da aplicação da lei no tempo deve ser a data do efetivo pagamento, e não a data do trânsito em julgado da decisão (eDOC 7).



    Argumenta-se que o teto do ofício requisitório de pequeno valor em vigor no Estado de São Paulo, vigente no momento do depósito, deve observar a nova Lei Estadual nº 17.205/2019, publicada em 08 de novembro de 2019, segundo a qual o limite para pagamento pela referida modalidade foi reduzido para 440,214851 UFESPs (eDOC 7, p. 7).



    Alega-se que o momento processual é diverso, comportando distinção em relação ao julgamento da ADI 5100 e do tema 792 do STF (eDOC 7, p. 5).



    É o relatório.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    O Tribunal de origem consignou que o novo limite para quitação de débitos de pequeno valor, instituído pela Lei Estadual nº 17.205/2019, não se aplica ao caso, pois o título judicial que deu origem à ordem de pagamento transitou em julgado em data anterior à edição da norma. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão:



    “Extrai-se dos autos de origem que houve o trânsito em julgado em 06.06.2016 (fls. 58) havendo o início do cumprimento de sentença. 



    Não se verifica a possibilidade de aplicação do novo teto estabelecido pela r. lei a toda e qualquer execução, e em qualquer fase, sob pena de ofensa ao direito adquirido, ato jurídico perfeito e coisa julgada (...)



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal em08.06.2020 ao apreciar o Tema 792 da Repercussão Geral, fixou a seguinte tese: 



    "Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda". 



    Assim, as disposições da Lei Estadual nº 17.205/2019 aplicam-se às condenações judiciais transitadas em julgado após a sua vigência, resguardando-se as situações jurídicas já consolidadas na vigência de legislação anterior” (eDOC 7)



    Assim, verifica-se o acórdão do Tribunal de origem não destoa da jurisprudência desta Corte, que, no julgamento do tema 792 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 729107, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 15.09.2020, assentou que a lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável à situação jurídica constituída em data que a anteceda:



    “EXECUÇÃO – FAZENDA – LEI – APLICAÇÃO NO TEMPO. Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda” (RE 729107, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe 15.09.2020)



    Na espécie, segundo consta do acórdão recorrido (eDOC 3, p. 1), a decisão que condenou a Fazenda Pública do Estado de São Paulo transitou em julgado no dia 6 de junho de 2016, ou seja, antes da edição da lei que reduziu o limite para pagamentos de pequeno valor, o que se deu no dia 7 de novembro de 2019. 



    Assim, a tese defendida pelo recorrente, no sentido de que o marco temporal para fins de aferição da aplicação da lei no tempo deve ser a data do efetivo pagamento, e não a data do trânsito em julgado da decisão, não possui amparo na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. É o que se nota da ementa a seguir transcrita:



     



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO - TÍTULO JUDICIAL CONSUBSTANCIADOR DE SENTENÇA COLETIVA - EFETIVAÇÃO EXECUTÓRIA INDIVIDUAL - POSSIBILIDADE JURÍDICA - LEGISLAÇÃO LOCAL QUE DEFINE OBRIGAÇÕES DE PEQUENO VALOR (CF, ART. 100, § 3º) - APLICABILIDADE IMEDIATA, DESDE QUE OBSERVADAS SITUAÇÕES JURÍDICAS JÁ CONSOLIDADAS NO TEMPO (DIREITO ADQUIRIDO, ATO JURÍDICO PERFEITO E COISA JULGADA), SOB PENA DE OFENSA AO POSTULADO DA SEGURANÇA JURÍDICA - CONDENAÇÃO JUDICIAL DO DISTRITO FEDERAL TRANSITADA EM JULGADO EM MOMENTO ANTERIOR AO DA SUPERVENIÊNCIA DA LEI DISTRITAL QUE REDUZIU O VALOR DAS OBRIGAÇÕES DEVIDAS PELA FAZENDA PÚBLICA, SUBMETENDO-AS, EM FACE DOS NOVOS PARÂMETROS, AO REGIME ORDINÁRIO DE PRECATÓRIOS, EM DETRIMENTO DA UTILIZAÇÃO DO MECANISMO DA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) - AS NORMAS ESTATAIS, TANTO DE DIREITO MATERIAL QUANTO DE DIREITO PROCESSUAL, NÃO PODEM RETROAGIR PARA AFETAR (OU PARA DESCONSTITUIR) SITUAÇÕES JURÍDICAS PREVIAMENTE DEFINIDAS COM FUNDAMENTO NO ORDENAMENTO POSITIVO ENTÃO APLICÁVEL (LIMITES ESTABELECIDOS NO ART. 87 DO ADCT) - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. POSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM PROCESSO COLETIVO. - O fato de tratar-se de mandado de segurança coletivo não representa obstáculo para que o interessado, favorecido pela sentença mandamental coletiva, promova, ele próprio, desde que integrante do grupo ou categoria processualmente substituídos pela parte impetrante, a execução individual desse mesmo julgado. Doutrina. Precedentes. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO OCORRIDA SOB A ÉGIDE DO ART. 87 DO ADCT: SITUAÇÃO PROCESSUAL QUE NÃO PODE SER AFETADA, PARA EFEITO DE EXCLUSÃO DO MECANISMO DE RPV, POR LEGISLAÇÃO LOCAL SUPERVENIENTE MAIS RESTRITIVA [...] (RE 601215-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe 21-02-2013)



    Nesse mesmo sentido, confiram-se os seguintes precedentes: RE 1362137, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 03.03.2022; ARE 1362589, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 21.02.2022; ARE 1362468, Rel. Min. Alexandre de Moraes; DJe 17.02.2022; RE 870609, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 16.11.2021. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 8 de março de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente